Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736516-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRIENE ARAUJO PIMENTEL AGRAVADO: MIGUEL CORDEIRO BERTOLUCCI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mayriene Araujo Pimentel contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de Exceção de Pré-Executividade, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) a exceção de pré-executividade é um meio de defesa que pode ser utilizado pelo devedor para alegar questão de ordem pública, ou questões cognoscíveis de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. Conforme se depreende das alegações da excipiente, a matéria ventilada na exceção não é matéria de ordem pública, ou relativa à questões que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, mesmo porque comporta larga dilação probatória. (...)” (id. no 209009918, processo de origem no 0723147-55.2022.8.07.0007). Nas razões recursais, o recorrente alega que o magistrado desconsiderou provas inequívocas que demonstram o cumprimento das obrigações por parte da agravante. Afirma que os pagamentos de todas as parcelas de aluguel foram efetuados, conforme comprovantes anexados ao processo, e que o imóvel foi desocupado em 03 de janeiro de 2023, conforme termo de distrato. Ressalta que a decisão do Juízo a quo ensejaria enriquecimento sem causa da agravada, violando o ordenamento jurídico brasileiro. Assevera que a rejeição da exceção de pré-executividade foi incorreta, pois os comprovantes de pagamento são provas suficientes para dispensar qualquer dilação probatória. Pontua que o erro da imobiliária, contratada pela agravada para administrar o imóvel, não pode ser imputado à agravante, que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, para que se suspenda a execução da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão e acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, com o consequente arquivamento do feito. Preparo recolhido (id. no 63529853). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que rejeitou a exceção de pré-Executividade apresentada pela agravante, sob o fundamento de que a matéria suscitada exige dilação probatória, inviável na via processual eleita - exceção de pré executividade. O recorrente defende o desacerto da decisão, sob a alegação, em síntese, de que os comprovantes apresentados seriam suficientes para demonstrar o cumprimento das obrigações, dispensando-se a necessidade de prova adicional. Não merece amparo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sobre o tema, sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Consoante a Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". De igual forma, o artigo 803, parágrafo único, do CPC, prevê que a nulidade da execução pode ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, quando evidenciada de plano. Assim, questões que exigem a produção de provas, como a autenticidade de documentos ou a análise de relações contratuais complexas, devem ser discutidas em sede própria, na fase de conhecimento ou por meio de embargos à execução. Neste sentido, “a exceção de pré-executividade tem cognição restrita e só é admitida se houver prova pré-constituída da inexigibilidade do título executivo, que não requeira dilação probatória. Questões que demandem prova são próprias para os embargos à execução” (Acórdão 1875287, 07064389220248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese em análise, o Magistrado de 1a instância fundamentou sua decisão no fato de que os comprovantes de pagamento apresentados pela agravante não foram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o adimplemento das obrigações contratuais, especialmente diante das alegações da agravada de que as transferências foram realizadas por pessoa estranha ao contrato. Assim, a controvérsia demanda instrução probatória, não sendo pertinente o exame em sede de exceção de pré-executividade. Ademais, a questão do pagamento dos aluguéis não configura matéria de ordem pública passível de apreciação de ofício pelo julgador nesta via estreita. A inexistência de prova robusta de que os pagamentos foram efetivamente realizados pela agravante reforça a inadequação do instrumento processual escolhido para impugnar a execução. Se o marido da agravante não possui qualquer outra relação jurídica com a imobiliária contratada pela agravada, a questão deve ser discutida e analisada na instância de origem, não servindo a simples alegação da recorrente como prova do fato aduzido. Também não há como se afirmar que os valores percebidos pela imobiliária foram, ou não, repassados à agravada, sendo mais um argumento levantado sem prova do ocorrido. Por fim, como assinalado pelo juízo, “o credor não reconhece que os comprovantes de pagamento juntados se referem ao contrato objeto do feito, especialmente porque as transferências foram realizadas por pessoa estranha ao feito, bem como afirma que as partes não entabularam o distrato, não se pode considerar que os valores cobrados foram pagos, sem a dilação probatória, com eventual participação da imobiliária e perícia para a análise da assinatura aposta no distrato. Dessa forma, deve ser mantido o cumprimento de sentença”. Diante do exposto, não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito alegado capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator